Tribunal: TJDFT
Processo: 0763119-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM INSTITUTO DE MÚSICA E ASSOCIAÇÃO LIGADA À CULTURA E À ARTE. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO.

1. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.

2. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.

3. As atividades exercidas em instituto de música e associações civis ligadas à cultura e à arte não podem ser aproveitadas para fins de contagem de tempo de docência para fins de aposentadoria especial se essas instituições não se enquadram como estabelecimento de educação básica, como exige a lei e a jurisprudência do STF.

4. Não há que se falar em direito adquirido à antiga redação do artigo 40, §5o, da Constituição se a autora não possuía os requisitos para aposentadoria no momento de sua publicação. “A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.” (ADI 3104, STF)

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

6. Condenada a recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa.